Tribunal: TJES
Processo: 5022640-37.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022640-37.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA NETO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5022640-37.2024.8.08.0012
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA NETO.

EMBARGAD
O
:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO/EMENTA

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
CONTRADIÇÃO
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA NETO em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de repetição de indébito. O embargante aponta a existência de contradição no julgado, alegando que a decisão colegiada considerou um valor de subsídio (R$ 3.114,15) e de desconto de empréstimo divergentes das provas constantes dos autos, o que teria impactado a análise do pedido de indenização por danos morais e da multa por descumprimento de tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de vício de contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à base de cálculo utilizada para aferir a legalidade dos descontos de empréstimo consignado (limite de 30% da remuneração) e se tais premissas fáticas, caso corrigidas, possuem o condão de alterar o resultado do julgamento quanto aos danos morais e à aplicação de astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
No que concerne à alegada contradição quanto ao montante da remuneração, não assiste razão ao embargante. O acórdão fustigado adotou expressamente o subsídio de R$ 3.114,15, quantia extraída diretamente do contracheque acostado no Id. 53549347. A irresignação quanto à utilização de base de cálculo diversa, sob o argumento de que o estipêndio atual seria inferior, revela nítida pretensão de rediscussão do acervo probatório e do mérito da causa. Tal intento é vedado na estreita via dos aclaratórios, conforme inteligência do art. 1.022 do CPC.

5
.

Ademais, quanto ao pleito de aplicação de multa por suposto descumprimento de tutela antecipada, esclarece-se que tal matéria não comporta análise neste momento processual. Eventual atraso no cumprimento da obrigação de fazer ou de restituir deve ser objeto de apuração em sede de execução. Esta é a fase adequada para a aferição do quantum devido a título de astreintes e da efetividade do ressarcimento. Como a decisão embargada manteve a sentença que já reconheceu o direito à repetição em dobro dos valores excedentes, compete ao juízo de origem a liquidação de eventuais penalidades por descumprimento da ordem judicial.

6
.

Por fim, no que concerne aos danos morais, o Colegiado enfrentou a matéria de forma exauriente, concluindo pela sua inexistência ante a ausência de prova de lesão a direitos da personalidade. O descontentamento com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como via para rediscutir a justiça da decisão.

7
.
Destarte, inexiste qualquer
vício
a ser sanado pela via integrativa.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

8
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

9
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)